Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-31.2023.8.11.0041
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005467-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INDUSMAP SUSTENTAVEL DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 48.264.704/0001-06 (APELANTE), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE AQUINO PERES - CPF: 008.904.471-10 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA, MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS. ÁREA COM EMBARGO E LICENÇA VIGENTE EM NOME DE TERCEIRO. ATO ADMINISTRATIVO PRESUMIDAMENTE LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Indusmap Sustentável da Amazônia Ltda. contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato do Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços da SEMA/MT, que indeferiu pedido de emissão de Licença Ambiental Simplificada – LAS, com fundamento em embargos ambientais e licença ainda vigente em nome de terceiro. A impetrante alegou ter preenchido os requisitos legais, e que estaria sendo penalizada por infrações imputadas à empresa anteriormente ocupante do imóvel. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de licença ambiental requerido por nova empresa para área objeto de embargos e com licença vigente em nome de terceiro configura ato ilegal ou abusivo, apto a ser desconstituído via mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle judicial de atos administrativos se limita à legalidade e regularidade formal, não sendo cabível a substituição da valoração técnica da Administração em matéria ambiental, salvo prova inequívoca de ilegalidade ou desvio de finalidade.

4.

O indeferimento da LAS foi fundamentado em parecer técnico que apontou a existência de licença válida em nome de terceiro (Madeireira Jacaré Ltda. – EPP), além de embargos e pendências ambientais não regularizadas na área pretendida, fatos que impedem a emissão de nova licença sem o saneamento prévio.

5.

Não houve demonstração de vínculo jurídico da impetrante com a área isenta de passivo ambiental, tampouco comprovação de que o imóvel estaria liberado de condicionantes ambientais vigentes, o que inviabiliza a pretensão mandamental.

6.

O ato administrativo impugnado goza de presunção de legitimidade e encontra respaldo nos princípios da precaução, legalidade e interesse público ambiental, não se tratando de responsabilização da impetrante por ato de terceiro, mas de impedimento técnico-jurídico à superposição de licenças em área com pendência ambiental.

7.

A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de elementos que afastem a legalidade do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração pode indeferir licença ambiental requerida por nova empresa para área já licenciada e embargada, enquanto não houver regularização do passivo ambiental existente.

2.

O indeferimento de licença ambiental fundamentado em parecer técnico motivado não configura ilegalidade ou abuso de poder, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

3.

A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível quando fundada em controvérsia técnica não demonstrada de forma inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 53; Lei nº 6.938/1981; Lei nº 12.651/2012; Lei nº 8.112/1990, art. 116, I; Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 1º e 489.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv nº 1008492-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2024, DJE 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nº 1005467-31.2023.8.11.0041

Apelante: Indusmap Sustentável da Amazônia Ltda.

Apelado: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por INDUSMAP SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança Cível n.º 1005467-31.2023.8.11.0041, que denegou a segurança pleiteada, com fundamento na ausência de demonstração de direito líquido e certo.

A impetração originária foi ajuizada contra ato atribuído ao SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA, MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (SUIMIS/SEMA-MT), consubstanciado no indeferimento do pedido de emissão de Licença Ambiental Simplificada – LAS requerido no Processo Administrativo n.º 7007785/2022.

A impetrante alegou ter apresentado toda a documentação exigida para o licenciamento ambiental, sustentando que cumpre os requisitos técnicos e jurídicos exigidos. A negativa da licença, segundo sustenta, decorreu exclusivamente da existência de embargos e pendências ambientais imputadas à empresa que anteriormente ocupava o imóvel, sem que haja qualquer vínculo entre esta e a impetrante.

Afirmando estar sendo penalizada por infrações ambientais alheias, a empresa buscou, na via mandamental, ordem para que a autoridade coatora realizasse a análise conclusiva do processo administrativo e, não havendo pendência técnica ou documental imputável à própria impetrante, fosse deferida a licença ambiental requerida, independentemente de qualquer restrição existente em nome de terceiros.

A liminar foi indeferida pelo juízo singular, o qual, ao final, julgou improcedente o pedido, entendendo que não restou configurado o alegado direito líquido e certo, uma vez que ainda subsiste licença ambiental válida em nome da empresa anterior, bem como embargos e bloqueios administrativos aplicados ao local do empreendimento.

A apelante insurge-se contra essa decisão, reiterando que não pode ser responsabilizada por atos de empresa diversa e que não possui qualquer relação com as pendências apontadas no parecer técnico que fundamentou o indeferimento do licenciamento. Sustenta que o ato impugnado revela abuso de poder e afronta ao princípio da legalidade, bem como à livre iniciativa.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a negativa da LAS decorreu de análise técnica regular, em consonância com o princípio da precaução ambiental e com os poderes de autotutela da Administração.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental, também opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a inexistência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo e a legalidade do indeferimento administrativo diante da superposição de titularidade e dos embargos ambientais ainda vigentes no local do empreendimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se há ilegalidade ou abusividade no ato administrativo que indeferiu o pedido de emissão de Licença Ambiental Simplificada – LAS requerido pela empresa Indusmap Sustentável da Amazônia Ltda., ante a existência de embargos e pendências ambientais atribuídas à empresa anteriormente instalada no mesmo imóvel.

O exame do caso impõe o reconhecimento dos limites do controle judicial sobre a atividade administrativa.

Como é cediço, o Poder Judiciário, ao exercer o controle jurisdicional sobre atos administrativos, não se substitui ao administrador na valoração do mérito, devendo restringir-se à análise da legalidade, da regularidade formal do procedimento e da observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

De igual modo, deve-se ter presente que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova robusta e inequívoca de desvio de finalidade, vício de competência, forma ou objeto.

No caso concreto, a autoridade ambiental, ao analisar o requerimento de licenciamento protocolado no Processo Administrativo n.º 7007785/2022, concluiu, mediante parecer técnico motivado, que já existia licença de operação vigente (n. 326175/2022) expedida à empresa Madeireira Jacaré Ltda. – EPP, para o mesmo local, com validade até 23/02/2026.

Apontou, ainda, que esta empresa fora autuada e embargada pelo IBAMA, estando com seu CC-SEMA bloqueado, em decorrência de infrações ambientais formalmente apuradas.

A despeito de a impetrante afirmar não ter vínculo com a empresa anterior, a negativa administrativa decorreu da constatação de que a área requerida permanece vinculada a passivo ambiental não regularizado, o que impede, sob o ponto de vista técnico e jurídico, a emissão de nova licença para qualquer pessoa jurídica até a resolução definitiva da pendência existente.

Ressalte-se que não se trata de punição por ato de terceiro, mas sim da vedação de reativação de empreendimento ambientalmente embargado mediante substituição de titularidade, sem que tenha havido o adequado saneamento da área e o regular encerramento da licença anterior.

A atuação da SEMA, nesse contexto, revela-se amparada no exercício do poder-dever de autotutela, respaldado nos princípios da precaução, legalidade e continuidade do interesse público ambiental.

Ao contrário do que sustenta a apelante, não há qualquer demonstração de abuso, desvio de finalidade ou flagrante ilegalidade nos atos administrativos impugnados, sendo inaplicável, por ora, qualquer medida judicial de substituição da análise técnica do órgão ambiental.

Nessa linha, é firme a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO À SEMA PARA EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS – LICENÇA NÃO CONCEDIDA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – ONUS DA PROVA – COMPETÊNCIA DO APELANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. O Poder Judiciário quando atua no controle jurisdicional de ato praticado em Processo Administrativo, deve se limitar ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada, via de regra, incursão no mérito administrativo. 2. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. 3. Aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção e, na ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada, a manutenção do ato é medida de rigor.

(N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

Importante observar, ainda, que a impetração do mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que, neste caso, não se verifica. A documentação acostada não é suficiente para demonstrar que a impetrante teria direito subjetivo à obtenção da licença pleiteada, tampouco para afastar a presunção de legitimidade do parecer técnico da SEMA.

Ademais, não se pode olvidar que a Administração possui discricionariedade técnica no licenciamento ambiental, sendo-lhe defeso conceder nova licença enquanto persistir a validade jurídica de outra outorgada para o mesmo local, cuja regularização ou encerramento depende de atos específicos do licenciado anterior ou da própria autoridade competente, em procedimento próprio.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que denegou a segurança nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025